Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600268-89.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de candidato a vereador nas
Eleições 2024, determinando a devolução
de valores ao Tesouro Nacional.
2.
A
sentença
fundamentou-se
no
recebimento
de
recursos
de
fontes
vedadas, especificamente, utilização de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha
(FEFC)
destinados a candidaturas femininas para
pagamento de despesas de candidato de
outro partido.
3. O recorrente alega que os pagamentos
foram realizados com recursos privados,
que não houve doação estimável oriunda do

Num. 44638696 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354703100000043578225
Número do documento: 25072508354703100000043578225
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 17:05:55
FEFC, que o valor é inferior a 1000 UFIR e
não supera 10% da movimentação de
campanha,
e
que
o
cálculo
da
irregularidade
não
possui
suporte
documental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar
se
houve
recebimento
de
recursos
de
fontes
vedadas,
especificamente, a utilização irregular de
recursos
do
FEFC
destinados
a
candidaturas femininas para o pagamento
de despesas de candidato de outro partido,
em violação ao art. 17, §§ 2º e 6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019; e (ii)
verificar se a determinação de recolhimento
do montante ao Tesouro Nacional é cabível,
considerando a comprovação da origem
vedada dos recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas eleitorais visa
conferir
publicidade
aos
gastos
de
campanha e fiscalizar a aplicação de
recursos, prevenindo práticas ilícitas e
garantindo
a
equidade
entre
os
concorrentes.
6. Embora a análise técnica tenha apontado
indícios de irregularidades na distribuição
dos recursos, não restou comprovado de
forma categórica que os valores utilizados
para
o
pagamento
de
honorários
advocatícios e contábeis eram provenientes
de recursos públicos.
7. Não havendo comprovação da natureza
vedada da origem dos recursos, é incabível
a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conhecimento e provimento do recurso
para
aprovar
as
contas
e afastar
a
determinação de recolhime

Inteiro teor:
25/07/2025
Número: 0600268-89.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 31/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos da Prestação de Contas Eleitorais nº 0600268-
89.2024.6.16.0040, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por Valdemir de
Vasconcelos Romero e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 200,00
(duzentos reais), referente a recursos provenientes de fontes vedadas, conforme disposto no art.
79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais Final de Valdemir
de Vasconcelos Romero, que concorreu ao cargo eletivo de Vereador nas Eleições Municipais de
2024, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, em Sertanópolis PR, julgadas aprovadas com
ressalva, tendo em vista o recebimento direto ou indireto de fontes vedadas - FEFC de Candidatura
Feminina de Partido não Coligado. A análise técnica identificou que os honorários contábeis e
advocatícios do prestador de contas, no valor de R$ 100,00 cada, foram pagos pela campanha da
candidata a prefeita Ana Ruth Secco Mattesco e seu vice, Edson Pedro Almeida Filho, com
recursos repassados pelos partidos PL e União Brasil). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALDEMIR DE VASCONCELOS ROMERO (RECORRENTE)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VALDEMIR DE VASCONCELOS ROMERO
VEREADOR (RECORRENTE)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44638696
25/07/2025
08:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44638696 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354703100000043578225
Número do documento: 25072508354703100000043578225
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 17:05:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.826
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600268-
89.2024.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VALDEMIR DE VASCONCELOS ROMERO VEREADOR
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRENTE: VALDEMIR DE VASCONCELOS ROMERO
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de candidato a vereador nas
Eleições 2024, determinando a devolução
de valores ao Tesouro Nacional.
2.
A sentença fundamentou-se no recebimento de recursos de fontes
vedadas, especificamente, utilização de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha
(FEFC)
destinados a candidaturas femininas para
pagamento de despesas de candidato de
outro partido.
3. O recorrente alega que os pagamentos
foram realizados com recursos privados,
que não houve doação estimável oriunda do

Num. 44638696 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354703100000043578225
Número do documento: 25072508354703100000043578225
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 17:05:55
FEFC, que o valor é inferior a 1000 UFIR e
não supera 10% da movimentação de
campanha, e que o cálculo da irregularidade não possui suporte documental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se houve recebimento de recursos de fontes vedadas,
especificamente, a utilização irregular de
recursos
do
FEFC
destinados
a
candidaturas femininas para o pagamento
de despesas de candidato de outro partido,
em violação ao art. 17, §§ 2º e 6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019; e (ii)
verificar se a determinação de recolhimento
do montante ao Tesouro Nacional é cabível,
considerando a comprovação da origem
vedada dos recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas eleitorais visa
conferir
publicidade
aos
gastos
de
campanha e fiscalizar a aplicação de
recursos, prevenindo práticas ilícitas e
garantindo
a
equidade
entre
os
concorrentes.
6. Embora a análise técnica tenha apontado
indícios de irregularidades na distribuição
dos recursos, não restou comprovado de
forma categórica que os valores utilizados
para
o
pagamento
de
honorários
advocatícios e contábeis eram provenientes
de recursos públicos.
7. Não havendo comprovação da natureza
vedada da origem dos recursos, é incabível
a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conhecimento e provimento do recurso
para
aprovar
as
contas
e afastar
a
determinação de recolhimento do valor de

Num. 44638696 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354703100000043578225
Número do documento: 25072508354703100000043578225
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 17:05:55
R$ 200,00 ao Tesouro Nacional.
Tese
de
julgamento:
1.
Indícios
de
irregularidades na distribuição de recursos,
não havendo comprovação de que os
valores utilizados para o pagamento de
despesas
tenham
origem
em
fontes
vedadas, não justificam a aposição de
ressalvas, sendo caso de aprovação das
contas. 2. A determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional é incabível
quando não se caracteriza a natureza
vedada da origem dos recursos, conforme o
art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 2º e 6º; art.
79, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: Não há
jurisprudência citada no texto.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a vereador VALDEMIR DE
VASCONCELOS ROMERO nas eleições 2024 na circunscrição de Sertanópolis/PR,
desaprovadas por sentença (id. 44445633), ao fundamento de recebimento de recursos de fontes
vedadas, com determinação de devolução do valor de R$ 200,00 (duzentos reais) ao Tesouro
Nacional.
Insatisfeito, o prestador recorreu (id. 44445642), aduzindo, em síntese, que: (i) restou
demonstrado que o pagamento de serviços dos candidatos de partidos não coligados foi realizado
com recursos privados; (ii) é falso o argumento contido no parecer conclusivo de que teria

Num. 44638696 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354703100000043578225
Número do documento: 25072508354703100000043578225
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 17:05:55
recebido doação estimável oriunda de pagamento efetuado com recursos do FEFC; (iii) o valor
envolvido é inferior a 1000 UFIR e não supera 10% da movimentação de campanha, permitindo a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (iv) o cálculo do valor da
irregularidade não tem suporte na documentação constante dos autos.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44472491).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE em 21/03/2025 (id.
44445640), sexta-feira, e as razões do recurso foram protocoladas em 26/03/2025 (id. 44445642),
quarta-feira.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais tem como finalidade conferir publicidade aos gastos de
campanha e também funciona como instrumento de fiscalização social e de prevenção a práticas
ilícitas, contribuindo para a integridade do pleito e a equidade entre os concorrentes, viabilizando
que seja identificado e combatido o abuso de poder econômico nas eleições.
Por isso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados utilizados
pelos candidatos e partidos é uma condição fundamental para garantir a legitimidade e a
normalidade do processo eleitoral, possibilitando aos eleitores o conhecimento de quais foram os
financiadores das candidaturas e, também, averiguar se estão alinhados com seus anseios para
uma sociedade mais justa, ética e comprometida com o interesse público.
No caso em questão, as contas foram aprovadas com ressalvas em face da identificação de duas
inconsistências, as quais se passa a analisar de forma individualizada.
a) Recebimento de fontes vedadas - FEFC de candidatura feminina
Esta irregularidade foi assim descrita no parecer conclusivo (id. 44445620):
Houve o pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade do prestador de contas
em análise pela campanha da Candidata a Prefeito do Partido Liberal, ANA RUTH SECCO

Num. 44638696 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354703100000043578225
Número do documento: 25072508354703100000043578225
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 17:05:55
MATESCO e EDSON PEDRO ALMEIDA FILHO, conforme contrato id. 126174151,
demonstrativo (id. 126174136) e nota explicativa id. 126174149, com a sua contabilização
excluídas do limite de gastos de campanha e com registro em receitas estimáveis, nos termos
do art. 35, §§ 3º, 4º e 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 26, §§ 4º e
5º).
Ocorre que, o recurso utilizado pela Campanha da Prefeita para pagamento dos serviços
ADVOCATÍCIOS e CONTÁBEIS em questão são originados do FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA dos PARTIDOS LIBERAL e UNIÃO BRASIL, que impõe
restrição ao compartilhamento para candidatos ou partidos não pertencentes à mesma
cota (de gênero feminino) e coligação (não coligados dentro ou fora da circunscrição),
que é o caso do Prestador das Contas, filiado ao PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO,
contrariando o disposto nos §§ 2º e 6º do Art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019, configurando-se aplicação irregular dos recursos - FONTE VEDADA,
sujeitando-se ao recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, nos termos dos §§ 3º,
7º, 8º e 9º do art. 17 da Resolução 23.607/2019.
Na sentença, o juízo acolheu a manifestação da análise técnica e levantou as seguintes
possibilidades: indícios de tentativa de mascaramento da real origem das verbas e da forma como
os custos foram distribuídos, que levantam a possibilidade dos recursos do FEFC terem sido
usados para custear despesas de outros candidatos de outros partidos, de forma indireta.
O juízo a quo entendeu que estava provada a ocorrência desse fato, o qual reputou ser vedado
pela Resolução TSE n° 23.607/2019, art.17, §§ 2° e 6°, denotando a aplicação irregular dos
recursos. Por esse motivo, determinou o recolhimento do montante envolvido, no caso R$ 100,00
para honorários advocatícios e R$ 100,00 para contábeis, totalizando R$ 200,00, ao Tesouro
Nacional.
Extrai-se da sentença:
Embora a análise técnica tenha apontado que esses valores são provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os documentos juntados à prestação de
contas dos candidatos majoritários (autos nº 0600282-73.2024.6.16.0040, Ids. 127912986 e
127912985) registram esses pagamentos como oriundos de Outros Recursos. A forma como
os custos foram distribuídos, no entanto, levanta fortes indícios de tentativa de
mascaramento da real origem das verbas, sendo possível que recursos do FEFC tenham
sido empregados de maneira indireta para custear despesas de candidatos de outros
partidos.
Os documentos juntados à prestação de contas dos candidatos majoritários (id. 44445597,
44445608 e 44445610) registram esses pagamentos como oriundos de "recursos de outros
candidatos", como constou da tabela a seguir:
Além disso a prestação de contas da chapa majoritária detalha os pagamentos de honorários
advocatícios e contábeis, respectivamente:

Num. 44638696 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354703100000043578225
Número do documento: 25072508354703100000043578225
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 17:05:55
Os candidatos majoritários também custearam parcialmente esses serviços para os partidos
coligados na majoritária, como PODE, PSB e MDB; porém, nesse caso, foram registrados como
provenientes de "outros recursos", como foi demonstrado anteriormente.
A seguir, os custos dos partidos listados com honorários advocatícios e contábeis,
respectivamente:
Apesar da maneira como os pagamentos foram distribuídos, associada com a grande diferença
entre os valores pagos por candidatos de diferentes partidos, levantar sérias dúvidas sobre o uso
correto dos recursos públicos, não ficou comprovado categoricamente que o valor de R$ 100,00
por cada um dos serviços (id. 44445597) foi pago com dinheiro público.
No extrato da prestação de contas final (id 44445576), consta que a campanha do candidato
recebeu o valor de R$ 662,44, sendo R$ 90,00 oriundos de doação de pessoa física e R$ 572,44
oriundos de "recursos de outros candidatos", registrados no campo estimáveis em dinheiro. Não
existe registro de qualquer recurso proveniente do FEFC ou do Fundo Partidário.
Como declarado na tabela dos recursos estimados (id. 44445597), os serviços advocatícios e
contábeis foram pagos com recursos privados e não com FEFC. Observando o extrato da
prestação de contas não há indicativo de utilização de recursos públicos na campanha, muito
menos para fazer o pagamento dos advogados e contadores e tampouco há elementos que
comprovem a ocorrência de fonte vedada.
Diante dos fatos descritos, embora haja indícios de irregularidade, não restou comprovado que os

Num. 44638696 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354703100000043578225
Número do documento: 25072508354703100000043578225
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 17:05:55
valores utilizados eram provenientes do FEFC, havendo prova nos autos de que ao menos esses
R$ 200,00 foram quitados com recursos privados.
Assim, não se pode concluir pela existência de recursos oriundos de fonte vedada, nos termos do
art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo incabível a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
Registra-se ser inadmissível quantificar os valores que se supõem tenham sido utilizados
indiretamente do FEFC com base no valor efetivamente comprovado de pagamento com recursos
privados, como procedido em primeiro grau.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para aprovar
as contas e afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600268-
89.2024.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 VALDEMIR DE VASCONCELOS ROMERO VEREADOR,
VALDEMIR DE VASCONCELOS ROMERO - Advogado do(s) RECORRENTES: VINICIUS
BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - PR55966-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA
ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.07.2025